Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0744923-06.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE DOS SANTOS, NOEL MENDONCA, MARCELO VIEIRA, FLAVIO HENRIQUE PIMENTEL DO NASCIMENTO, ANTONIO FRANCISCO NOGUEIRA JARDIM, EDWALDO ANTONIO, GILSON SANTIAGO, NELSON CARNEIRO DE OLIVEIRA, AGEU GONCALVES DA SILVA, JOSE MARCOLINO DA SILVA, LEAL PINHEIRO DE QUEIROZ, WALACE LUIS DE OLIVEIRA, JOSEBEL COSTA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSÉ DOS SANTOS e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de no 0002901-21.1990.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, homologou os valores apresentados na planilha de ID 68435781. Em síntese, informam que a decisão recorrida (ID 72129808), objeto do presente agravo de instrumento, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria, em conformidade com a decisão de ID 65669641 que, por sua vez, restou fundamentada em premissa equivocada, e em conclusão da mesma forma equivocada, ao determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial para recalcular o valor da execução. Isso porque o processo já se encontra em fase de expedição do precatório, e a decisão recorrida “negou eficácia a execução transitada em julgado, há mais 20 anos, com o seu valor, forma e base de cálculo, como também, à preclusa decisão de folha 1978 dos cálculos de fls. 361/364 bem como desprestigiou a farta jurisprudência desses e. TJDFT e do e. STJ.” Afirmam que a decisão merece reforma, uma vez que a decisão que homologou os cálculos dos valores devidos pelo agravado aos agravantes restou preclusa, não podendo ser modificada, conforme determinado pelo Juízo de origem, sobretudo porque não indicado qualquer erro material nos cálculos. Sustentam que o Recurso Especial no 1.378,340-DF decidiu ser inviável a compensação imposta relativa aos reajustes anteriores à sentença proferida em 01/02/1994, não tendo o agravado, contudo, impugnado no momento oportuno eventual possibilidade de compensação dos valores com os reajustes após a prolação da sentença, restando a matéria, portanto, preclusa. Asseveram que eventual compensação de valores é matéria de direito, sujeita à preclusão, não podendo ser considerada como mero erro material. Requerem, assim, a reforma da decisão agravada, para que: a) sejam acolhidos os valores contidos planilha de ID 65236017; ou b) sejam os autos remetidos à Contadoria Judicial para que se atualize os valores, considerando-se a preclusão da decisão de fl. 1078 e dos cálculos de fls. 361/363, e com a exclusão da compensação dos reajustes posteriores à sentença de 01/02/1994, por força da preclusa decisão de ID 23603247. Preparo recolhido (ID 20387226 - Pág. 1). Não houve pedido liminar. Contrarrazões do Distrito Federal (ID 21833754 - Pág. 1/24), pugnando pelo não conhecimento do recurso, em razão de violação ao princípio da unirecorribilidade do recurso, posto que a decisão agravada já foi impugnada por outro agravo anteriormente interposto (AGI n. 0739917-18.2020.8.07.0000), sendo manifesta a preclusão consumativa operada pela interposição do primeiro agravo, pois trata exatamente do mesmo tema. No mérito, requer o desprovimento. No despacho de id 21849960 - Pág. 1, foi determinada a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões, no prazo de cinco dias. Petição dos agravantes (id 22043040 - Pág. 1/3). É o relato do necessário. Decido. Sabe-se que, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No entanto, o presente recurso não merece ser conhecido. Com efeito, verifica-se que a decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos (id 72129806 - Pág. 1): “A decisão de ID 65669641 determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o cálculo do valor da execução, nos termos da sentença de ID 23596492 (fls. 99/104), devendo compensar os reajustes concedidos a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994. Contra a referida decisão, a parte exequente interpôs embargos de declaração em ID 66556133, cujo provimento foi negado em ID 70090331. A Contadoria Judicial apresentou os cálculos em ID 68435781, dos quais a parte exequente discordou em ID 68794172 e o executado concordou em ID 70054591. A parte exequente interpôs agravo de instrumento conforme comprovação em ID 72068773. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. HOMOLOGO como valor devido os valores apresentados na planilha de ID 68435781. Expeçam-se os competentes requisitórios. Após, arquivem-se.” Segundo se extrai os agravantes interpuseram o AGI n. 0739917-18.2020.8.07.0000, em que se insurgiram contra a decisão de id 65669641 - Pág. 1/5, proferida em 18/06/2020, que determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para o recálculo do valor da execução, nos termos do título judicial, de forma que fossem compensados os reajustes concedidos após a prolação da sentença, ou seja, após 01/02/1994. Para tanto, alegaram que deveria prevalecer anterior decisão que havia homologado os cálculos, posto que a discussão acerca do cabimento ou não da compensação dos reajustes concedidos já se encontrava acobertada pelo manto da coisa julgada, de forma que não poderia ser desconsiderada, pela mera ocorrência de erro de cálculo. Outrossim, verifica-se que, no presente recurso de agravo de instrumento, os agravantes se insurgem contra a decisão superveniente que, após a remessa dos autos à Contadoria - na forma como havia sido decidido na decisão de id 65669641 - Pág. 1/5, acima destacada-, homologou os cálculos apresentados. Portanto, a discussão acerca da necessidade de se refazer o cálculo do valor da execução, considerando-se ou não a compensação dos reajustes concedidos após a prolação da sentença (ou seja, após 01/02/1994) já foi objeto do AGI n. 0739917-18.2020.8.07.0000. Nesse sentido, percebe-se que no presente recurso os agravantes repisam a argumentação objeto do AGI n. 0739917-18.2020.8.07.0000, e que se encontra pendente de julgamento por este Colegiado. Outrossim, como a decisão ora agravada se limitou a homologar os cálculos, com base na determinação de compensação dos reajustes, não se verifica qualquer alteração das circunstâncias desde a decisão combatida no AGI n. 0739917-18.2020.8.07.0000, a autorizar novo julgamento de matéria já objeto de decisão nos autos de outro Agravo de Instrumento. Com base em todo o panorama exposto, percebe-se que o presente recurso de agravo versa, na verdade, sobre matéria que os agravantes já haviam submetido ao Tribunal, o que impede o conhecimento do recurso. Conclusão Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator